Tribunal: TJPA
Processo: 0853880-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853880-71.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARLENE RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão funcional por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93. O agravante alegou violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de suposta duplicidade remuneratória com o adicional por tempo de serviço (triênio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional por antiguidade prevista em leis municipais configura violação aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa; (ii) determinar se há duplicidade remuneratória entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, ao preverem progressão funcional por antiguidade, são normas de eficácia plena, que não exigem regulamentação infralegal para sua aplicação, bastando o cumprimento do requisito temporal de dois anos de efetivo exercício.

4.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem natureza jurídica distinta: a progressão eleva o servidor à referência imediatamente superior na carreira, enquanto o adicional representa vantagem pecuniária pelo tempo de serviço, afastando-se a alegação de bis in idem e qualquer violação ao art. 37, XIV, da CF/88.

5.

A comprovação do efetivo exercício da servidora foi devidamente realizada nos autos, não sendo cabível exigir requisitos não previstos em lei, como avaliação de desempenho para a progressão por antiguidade.

6.

O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, que reconhece a possibilidade de cumulação das vantagens por possuírem fundamentos distintos.

7.

O agravo interno limita-se a repetir argumentos já rejeitados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos ou aptos à reforma do julgado, configurando-se como recurso manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido. Multa aplicada ao agravante no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em leis municipais de eficácia plena constitui direito subjetivo do servidor, desde que preenchido o requisito temporal exigido.

2.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo compatíveis entre si, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88.

3.

O agravo interno que reitera fundamentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, sem inovação argumentativa, configura recurso manifestamente protelatório, passível de multa conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.021, §4º, 5º, 6º, 81, §2º e §3º, e 1.026; Leis Municipais de Belém nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19, e nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJPA, Ap/Rem nº 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.08.2020; TJPA, AC nº 0001209-22.2014.814.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.06.2020; TJPA, ApC nº 0867888-53.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id 23949249) contra decisão monocrática (Id 23156029) que
negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal
, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito da servidora
MARLENE RODRIGUES DE SOUZA
à
progressão funcional por antiguidade
, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão incorreu em violação aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, ao admitir o pagamento de vantagem funcional sem comprovação de requisitos legais. Afirma que o deferimento da progressão funcional com base apenas no decurso de tempo caracteriza duplicidade remuneratória com o triênio.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (Id. 25059958), nas quais se pugna pelo não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório, sob o argumento de que os fundamentos do agravo interno apenas reiteram argumentos já refutados na decisão agravada e em total dissonância com a jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno em face de decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que julga procedente o pedido inicial.

A decisão agravada afastou a alegação de prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, bem como considerou legítima a acumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, diante da natureza jurídica distinta de tais parcelas, rechaçando a alegada violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Reconheceu, ainda, a eficácia plena das normas municipais que regem a matéria, não havendo necessidade de regulamentação infralegal para sua aplicação.

Cinge-se, a questão recursal, a averiguar se a progressão funcional por antiguidade amparada em lei municipal ofende a princípios constitucionais e incide em duplicidade remuneratória com o triênio.

A progressão funcional por antiguidade da servidora está amparada nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, normas de eficácia plena, dispensando regulamentação complementar.

Destaco a norma citada:

Lei Municipal nº 7.528/91

“Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Lei Municipal nº 7.673/93

“Artigo 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal.

Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

No que se refere à alegada duplicidade remuneratória, ressalta-se que o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional possuem fundamentos, hipóteses de incidência e efeitos distintos. A progressão implica mudança na classe ou referência do cargo, enquanto o adicional é vantagem pecuniária de caráter temporal, o que afasta qualquer afronta ao art. 37, XIV, da CF/88.

Quanto à inexistência de prova do direito alegado, frisa-se que os elementos constantes dos autos foram suficientes para demonstrar o tempo de serviço da autora, preenchendo o requisito temporal exigido pela legislação municipal. A apelada é servidora efetiva do Município, ocupando o cargo de Professor Licenciado Pleno desde 05/02/1996, fazendo jus à progressão na carreira e ao acréscimo financeiro daí decorrente. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário exigir mais do que a própria norma determina, sobretudo quando não há previsão legal de avaliação de desempenho como condição para progressão por antiguidade.

Tal entendimento já está

pacificado nesta Corte e alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA ...Ver ementa completaDE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O autor ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos. (TJ-PA - AC: 00012092220148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii)
saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal;
e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3.
O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III-
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020)”.

Por fim, registre-se que o presente recurso não só é infundado, como também se revela manifestamente protelatório, configurando hipótese da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, conforme já advertido na decisão monocrática.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025